Tribunal: STF
Processo: RE 463930
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Juros moratórios. Critérios de cálculo. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado recorrido. Orientação da Súmula nº 283/STF. 



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 



    3. Agravo regimental não provido.